Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. REVELIA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS AO IMÓVEL. CAUÇÃO EM DINHEIRO. COMPENSAÇÃO COM O DÉBITO COBRADO. CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou os recorrentes ao pagamento da quantia de R$ 13.113,76, referentes a aluguéis inadimplidos, encargos da locação e reparação por danos causados ao imóvel locado.
2. Defendem os recorrentes sobre a necessidade de realização de perícia para se aferir os danos causados ao imóvel. No entanto, a perícia é desnecessária, visto que há documento nos autos, pontuando os reparos a serem efetuados, com o respectivo valor do serviço. Vê-se que não houve impugnação do orçamento apresentado, pois os recorrentes tornaram-se revéis, ao deixar de comparecer à audiência de conciliação. Preliminar de incompetência do Juízo, ante a complexidade da causa, rejeitada.
3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduzem ao exame do mérito. Ademais, patente a pertinência subjetiva entre as partes, resultante da relação jurídica advinda do contrato de locação (ID 21786342). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. Não há cerceamento de defesa, uma vez que os recorrentes, já citados por ARMP (ID 21786356 e ID 21786357), foram, em seguida, intimados da redesignação da audiência de conciliação, ato para o qual se faz necessária apenas a expedição de AR, validamente recebido por funcionário do condomínio, onde atualmente residem os requeridos (ID 21786416), nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, e enunciado 5, FONAJE. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Os recorrentes comprometeram-se, contratualmente, a devolver o imóvel locado nas mesmas condições que o receberam (cláusula 2a, § 2o). As avarias estão relacionadas no orçamento juntado aos autos e que, além de razoável, mormente quanto ao valor da pintura do imóvel descrito nos autos (3 quartos), deixou de ser infirmado em momento oportuno (art. 373, inc. II, do CPC). Devido, pois, o valor cobrado.
6. Não obstante, a cobrança do IPTU integral, exercício 2019, não se justifica, considerando que a extinção da locação ocorreu no dia 13/09/2019, data da desocupação do imóvel pelos recorrentes. A cobrança deve ser proporcional ao período da efetiva locação no ano (9/12 avos), o que impõe a redução da exação em valor de R$ 252,62. Por sua vez, para a aplicação da penalidade prevista no art. 940, do Código Civil, mostra-se imprescindível a demonstração da má-fé do credor, que não se verifica no caso em análise (Súmula 159, STF).
7. Com relação à caução em dinheiro (R$ 1.600,00), dada pelos recorrentes, por não ter natureza jurídica de multa, e sim de garantia locatícia (art. 37, inc. I, c/c art. 39, ambos da Lei n. 8.245/91), deve o valor ser compensado com os débitos locatícios, não se admitindo, desse modo, a retenção pura e simples da quantia, sob pena de restar caracterizado, ainda, o enriquecimento sem causa da recorrida, o que é vedado pelo art. 884 do Código Civil.
8. PRELIMINARES REJEITADAS, RECONHECIDO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para reduzir o valor do débito do IPTU, de R$ 1.110,19, para R$ 757,57, e para a compensação da caução com o valor do débito ora cobrado. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.